Tribunal: TJMT
Processo: 1030447-93.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030447-93.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 983.996.911-00 (APELADO), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AVON COSMÉTICO LTDA. E PROVEU O RECURSO DA SERASA S/A, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RELAÇÃO ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE SMS PARA O TELEFONE REGISTRADO – VALIDADE – DADOS INFORMADOS PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DA 1ª RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA 2ª RÉ PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Reputa-se como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, critérios que foram inteiramente observados no caso em apreço.

De acordo com o entendimento consolidado na Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça, a prova de envio da
notificação
no endereço fornecido pelo credor sobre a existência de pedido de negativação do nome do
consumidor
em bancos de dados e cadastros é suficiente para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do
Consumidor
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Avon Cosméticos Ltda. e Serasa S.A.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela movida em desfavor de ambas por
Marcos Vieira da Silva
, que julgou procedentes os pedidos
do autor,
para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 475,79 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), e condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a serem atualizados pelo INPC desde a prolação da sentença e com incidência de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Condenou, ainda, as requeridas, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões de recurso, a apelante
Avon Cosméticos Ltda
. sustenta a legalidade do débito contestado, afirmando que possui um sistema com forte segurança ao cadastrar seus revendedores, de modo que, no ato do cadastro do apelado não houve qualquer notícia de que seus documentos estavam sendo utilizados por terceiros, que preencheram todos os requisitos de cautela da ré no ato da contratação.

Prossegue aduzindo que o suposto dano moral sofrido pelo requerido não ficou comprovado pela documentação trazida aos autos não podendo ser presumido, de modo que, dever ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
arbitrado.

Pleiteia ainda que, caso mantida a indenização, o valor seja atualizado desde o arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ e não desde a data do evento danoso como requerido pelo autor.

Por sua vez, a
apelante

Serasa S.A.
.
, em suas razões, pugna pelo afastamento da condenação
à
ela imposta, na medida em que a comunicação da negativação foi feita via SMS no número de telefone informado pelo credor ao inserir os dados do apelado em sua plataforma.

Por conseguinte, sustenta que não há qualquer ilegalidade em sua conduta que possa
condena-la
ao dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 210709278 requerendo o desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela, objetivando a declaração de inexistência do débito negativado, bem como, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais diante da negativação indevida.

Afirma o autor, ora apelado, que ao se dirigir à uma loja de móveis não conseguiu efetivar um crediário sendo informado que seu nome estava no Serasa em virtude de uma dívida junto à primeira apelante Avon Cosméticos.

O autor sustenta que nunca teve nenhuma relação comercial com a primeira apelante, tendo laborado a vida inteira em atividade totalmente distinta do ramo de vendas ou de cosméticos.

Aduziu ainda em suas razões, que a segunda apelante, Serasa, deixou de
notifica-lo
acerca da inscrição em seus cadastros, razão pela qual, requer a condenação de ambas as rés ao pagamento de indenização por dano moral.

O juízo
a quo
julgou procedentes os
do autor
, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 475,79 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), e condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a serem atualizados pelo INPC
desde a prolação da sentença e com incidência de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Condenou ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Contra a sentença, recorrem ambas as rés, Avon Cosméticos Ltda. e Serasa S.A.

Apenas o recurso da 2ª ré merece provimento
.

Cinge-se dos autos que a 1ª ré não trouxe, mais especificamente em sua contestação, qualquer documento aos autos que comprove a regularidade da inscrição do autor no seu quadro de revendedores, nem do suposto débito.

Por conseguinte, tem-se que nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo
373
, inciso
II
, do CPC, o que não estou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a sentença que julgou procedente a pretensão deve ser mantida.

Desse modo, ausente qualquer prova que possa corroborar com as alegações da 1ª apelante, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Nesse sentido, trago recente precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO
373
, II DO CPC – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO

MORAL
IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
[Quebra da Disposição de Texto]
Nas
ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo
373
, inciso II, do CPC.
[Quebra da Disposição de Texto]
A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito quitado, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o
dano

moral
, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de
prova.
[Quebra da Disposição de Texto]
A
aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento
indevido
, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
[Quebra da Disposição de Texto]

[Quebra da Disposição de Texto]
(N.U 0012739-60.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Quanto ao dano moral, este não carece de comprovação quando se trata de negativação de débito inexistente, tendo em vista que o simples fato de ter seu “nome sujo”, ou seja, inscrito no cadastro de inadimplentes, já que consiste em um constrangimento afeto à honra da pessoa, que vai além do mero aborrecimento, tratando-se, portanto, de dano moral
re

in
ipsa
, que independe de prova em Juízo.

Com relação à fixação do valor do dano moral, este deve ser arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem perder de vista o caráter punitivo e pedagógico da sanção, observando-se ainda a condição financeira das partes e as peculiaridades inerentes ao caso concreto.

No caso, entendo como adequada a manutenção do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem, quantia que se mostra suficiente para reparar a lesão, levando-se em conta a gravidade da conduta praticada pela parte requerida.

Quanto ao pedido de que, o valor da condenação seja atualizado desde o arbitramento em sentença, deixo de conhecer do recurso nesse ponto na medida em que esse foi o exato parâmetro fixado em sentença.

Feitas tais considerações, passo à análise do recurso da 2 ª apelante, SERASA S.A.

A apelante pleiteia o afastamento da sua condenação alegando que a ausência de qualquer ilícito em sua conduta que pudesse originar o dever de indenizar.

A fim de elucidar a questão trago o entendimento consolidado na Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que a prova de envio da
notificação
no endereço fornecido pelo credor sobre a existência de pedido de negativação do nome do
consumidor
em bancos de dados e cadastros é suficiente para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do
Consumidor
.

Da análise dos autos vejo que razão assiste à apelante, na medida em que, que comprovou em sua contestação que notificou o apelado através de SMS enviado ao número fornecido pela 1ª apelante ao cadastrar o devedor em sua plataforma.

Desse modo, se o mencionado número pertence ou não ao apelado, não era responsabilidade da empresa checar, limitando-se a encaminhar a notificação nos endereços telefônicos, eletrônicos ou físicos informados pela credora.

Dito isso, tenho que a sentença deve ser reformada nesse ponto a fim de julgar improcedente a demanda quanto à 2ª apelante, afastando, portanto, os efeitos da condenação.

Com esses fundamentos,
nego provimento ao recurso da 1ª apelante Avon
majorando os honorários de sucumbência fixados na origem para 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e
dou provimento ao recurso da 2ª apelante

Serasa
para afastar a condenação que lhe fora imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024